Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. BLOQUEIO DE CONTAS. VERIFICAÇÕES DE SEGURANÇA. LICITUDE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda o banco réu recorrente, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC.
2. Na hipótese, tem-se que o procedimento de segurança adotado pela instituição bancária ré para análise de prevenção configura exercício regular de direito, visto que se limitou a adotar as providências necessárias para a investigação de transferência que foi contestada no banco de origem, notificando a indisponibilidade de acesso à conta digital às autoras, ora apelantes, e restabelecendo os serviços no prazo de 10 (dez dias), tão logo afastada a dúvida, inclusive com a comunicação da regularização a elas.
3. Para que haja a responsabilização das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno de sua atividade, com aplicação da teoria do risco da atividade, é necessário que haja dano.
4. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido.